Tribunal: TJES
Processo: 0006829-58.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0006829-58.2021.8.08.0035
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
APELADO: JORGE RODOLFO DA SILVA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006829-58.2021.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JORGE RODOLFO DA SILVA
APELADOS: JORGE RODOLFO DA SILVA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO
.
DESCLASSIFICAÇÃO. GRAVE AMEAÇA.
SIMULACRO DE
ARMA DE FOGO. PROVA.
REPARAÇÃO CIVIL.

1."
E
m crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

2. “
A
grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação”
(Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro – Vol. 2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418). Destaca-se que não se exige que o agente cumpra verdadeiramente a ameaça, ou mesmo que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger a vítima.

3. "
A
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

4.
Recurso
da defesa
im
provi
do
.
Recurso da acusação provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do Ministério Público e negar provimento ao recurso da defesa, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0006829-58.2021.8.08.0035

APELANTES: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, JORGE RODOLFO DA SILVA
APELADOS: JORGE RODOLFO DA SILVA,
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, Cuidam os autos de dois recursos de Apelação Criminal interpostos por
JORGE RODOLFO DA SILVA

e pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
em face da r. Sentença inserta no ID 4047617 (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 002.pdf, pp. 43/60), proferida pelo Juízo da 6ª Vara Criminal de Vila Velha, por meio da qual o apelante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, e art. 180, ambos do Código Penal, e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69, do Código Penal, à pena de
10
(
dez
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial
fechado
, e
25
(
vinte e cinco
) dias-multa, fixado
cada dia-multa em 1/30 do salário-mínimo vigente à época do fato
.

O Ministério Público apresenta razões de apelação (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 002.pdf, pp. 78/83) pugnando pela reforma da sentença para que seja fixado o valor mínimo de prejuízos civis em favor da vítima.

Contrarrazões (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 002.pdf, pp. 127/133) oferecidas pela defesa de Jorge Rodolfo da Silva pugnando pelo desprovimento do recurso da acusação.

Posteriormente, a defesa de Jorge Rodolfo da Silva apresenta recurso de apelação (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 002.pdf, pp. 137/145) no qual busca a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, uma vez que a arma de fogo encontrada com o apelante não foi utilizada na prática criminosa, não havendo sequer laudo pericial a comprovar a sua potencialidade lesiva. Subsidiariamente, requer a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos e aplicação do regime aberto ou semiaberto.

Contrarrazões do Ministério Público (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 002.pdf, pp. 147/152) pugnando pelo desprovimento do recurso da defesa.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID 4561567) manifestando-se pelo desprovimento do recurso.

Extrai-se da denúncia que, no dia 15/4/2021, por volta das 00h10min, próximo à Rua da Feira, no Bairro Coqueiral de Itaparica, Município de Vila Velha, o apelante, agindo em comum acordo com os adolescentes Kayo Pereira Rodrigues e Eloi de Oliveira Santos, subtraiu, mediante grave ameaça efetivada pelo uso de simulacro de arma de fogo, um aparelho de celular, marca Motorola, modelo G6 Play, pertencente à vítima Adelso Monteiro da Silva.

Consta dos autos que a vítima trafegava em uma bicicleta, seguindo em direção ao Bairro Santa Mônica, quando passaram por ela o apelante e os adolescentes, dentro do veículo VW/Voyage, cor cinza, placa OCZ 6136, parando o automóvel mais à frente, obstruindo o caminho da vítima. Neste momento, os adolescentes desembarcaram do veículo anunciando: “perdeu, coroa! Passa o celular, rápido!”.

O adolescente Kayo apontou o simulacro de arma de fogo para a vítima durante toda a ação criminosa, ao passo que o adolescente Eloi revistou os bolsos da roupa da vítima, procurando por dinheiro. Enquanto isso, o apelante permaneceu no interior do automóvel, na função de motorista. Após a subtração do aparelho de celular da vítima, os adolescentes adentraram no veículo e empreenderam fuga, tendo a vítima noticiado o ocorrido à Polícia Militar.

Vinte minutos após os fatos, a guarnição da Polícia Militar, em patrulhamento pelo Bairro Boa Vista, localizou o carro e procedeu à abordagem de seus ocupantes. Em revista pessoal, foi apreendido em poder do apelante 01(um) pino de cocaína. Questionados acerca do crime, o adolescente Kayo confirmou os fatos, indicando que o aparelho de celular subtraído encontrava-se no porta-luvas do veículo, local em que também estava guardado o simulacro de arma de fogo, utilizado na ação criminosa, sendo ambos os objetos apreendidos.

Ao fiscalizar o veículo VW/Voyage, cor cinza, placa OCZ 6136, dirigido pelo apelante, a Polícia Militar constatou que o número de chassi não correspondia com o da placa afixada no automóvel, mas sim com o veículo da placa original RMO 7H97, automóvel com restrição de furto e roubo.

Diante dos fatos, todos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia, local em que fora lavrado o Auto de Prisão em Flagrante do recorrente.

Devidamente processado, o apelante foi condenado pela prática dos ilícitos previstos no

art.

15
7
, §
2º
, inciso

II,
e art. 180, ambos do Código
Penal
,
e art. 244-B, da Lei nº 8.069/90, todos na forma do art. 69, do Código Penal
.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço dos recursos e passo à análise do mérito.

A
materialidade
e a
autoria
dos crimes restam devidamente configuradas diante do Auto de Apreensão (DOC. 0006829-58.2021.8.08.0035 VOL 001.pdf, p. 91) e da prova testemunhal colhida em juízo (mídia).

A defesa busca a reforma da sentença quanto ao delito de roubo, alegando que a arma de fogo encontrada com o apelante não foi utilizada na prática criminosa, não havendo sequer laudo pericial a comprovar a sua potencialidade lesiva. Requer, assim, a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto.

Inicialmente, saliento que ao apelante fora imputada a conduta de roubo majorado pelo concurso de agentes, não havendo a incidência da causa de aumento de pena da arma de fogo.

Aliás, frisa-se que não fora apreendida arma de fogo, mas sim um
simulacro
, conforme descrito no Auto de Apreensão. Deste modo, a grave ameaça do crime de roubo incidiu pelo uso do simulacro e pelas palavras de ameaça proferidas pelos menores ao abordarem a vítima.

Em depoimento prestado em juízo (mídia anexa), a vítima narra que no dia dos fatos, ao sair do trabalho com sua bicicleta, parou ao lado do carro em que o Apelante estava dirigindo na companhia dos dois adolescentes, com a intenção de avisar que o carro estava apresentando um problema no pneu. Em seguida, relatou que foi fechado pelo carro do Apelante, momento em que os dois adolescentes saíram anunciando o assalto, sendo que um dos adolescentes já saiu apontando o simulacro de arma de fogo em direção ao peito da vítima, pedindo dinheiro, enquanto o outro foi revistá-lo.

Relembro o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que "
em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa
" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).

Desta forma, é possível de se extrair do depoimento da vítima que os menores utilizaram o simulacro de arma de fogo como forma de impor medo na vítima, anulando ou diminuindo a possibilidade de reação.

Sabe-se que “
a grave ameaça é a violência moral, a promessa de fazer mal à vítima, intimidando-a, atemorizando-a, viciando sua vontade de modo a evitar um eventual reação”
(Luiz Régis Prado in ‘Curso de Direito Penal Brasileiro – Vol. 2’, Ed. RT, 5ª edição, 2006, pág. 418).

Destaca-se que não se exige que o agente cumpra verdadeiramente a ameaça, ou mesmo que ela possa ser cumprida, bastando que, no caso concreto, ela seja idônea para constranger a vítima.

Assim, no caso dos autos, a utilização de simulacro de arma de fogo é suficiente para imputar ao apelante o delito de roubo, em detrimento do de furto.

Portanto, não há que se falar em desclassificação.

No que tange ao pedido de conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direito, mais sorte não assiste à defesa.

Conforme estabelece o art. 44, do Código Penal, a pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direito quando não for superior a 04 (quatro) anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça.

Contudo, no caso dos autos, o crime foi praticado com grave ameaça e a pena imposta ultrapassa o limite de 04 (quatro) anos. Portanto, não deve ser acolhido o pleito da defesa.

No mesmo sentido, inviável a aplicação de regime semiaberto ou aberto, uma vez que a pena aplicada foi de
10
(
dez
) anos e 04 (quatro) meses de reclusão.

Passo agora à análise do pedido do Ministério Público, para

que seja fixado o valor mínimo a título de reparação civil à vítima.

Relembro que "
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a fixação de valor mínimo para reparação dos danos morais causados pela infração exige apenas pedido expresso na inicial, sendo desnecessárias a indicação de valor e a instrução probatória específica
. No caso dos autos, como houve o pedido de indenização por danos morais na denúncia, não há falar em violação ao princípio do devido processo legal e do contraditório, pois a Defesa pôde se contrapor desde o início da ação penal
" (AgRg no REsp n. 1.940.163/TO, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 3/3/2022).

No caso dos autos, observo que o membro do Ministério Público Estadual requereu na petição inicial a fixação do valor mínimo de reparação dos prejuízos patrimoniais e extrapatrimoniais.

Deste modo, sendo o dano moral considerado
in re ipsa
, e considerando o evento delituoso, no qual foi apontado à vítima simulacro de arma de fogo e lhe subtraído seu aparelho de celular, entendo que o sofrimento da vítima perpassa os limites de mero aborrecimento, devendo ser fixada indenização no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso de JORGE RODOLFO DA SILVA e
DOU PROVIMENTO
ao recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL para fixar o valor mínimo de reparação civil em R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)